Tribunal: TJES
Processo: 5033854-57.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033854-57.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: AMANDA BUZATTO PADILHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5033854-57.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:

AMANDA BUZATTO PADILHA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO POR INTERDIÇÃO DA PISTA. ESPERA SUPERIOR A QUATRO HORAS. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL E INFORMACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
AMANDA BUZATTO PADILHA
em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Em síntese, a autora alega que realizou a compra de passagens aéreas através da empresa ré CONGONHAS/SP X SDU/RJ, com previsão de saída para o dia 09/10/2022 às 20h05min e chegada às 21h05min, número do voo G3 1058.

Informa que da cidade do Rio de Janeiro faria conexão embarcando para Vitória pelo voo G3 2094, com previsão de chegada às 23h15min no destino final.

Discorre que as outras companhias aéreas informaram que todos os voos estavam cancelados, porém a requerida comunicou que os voos de sua empresa sofreriam atraso de duas horas. Alega que ficou ciente do cancelamento apenas quando seu pai ligou e avisou que no site da empresa o voo de 20h25min estava cancelado.

Aduz que ficou sete horas na fila do check-in para remarcar seu voo, tendo recebido um pequeno lanche às 00h40min, uma garrafa de água às 03h e um voucher de trinta e cinco reais para usar no Nescafé às 03h39min. Ademais, não recebeu auxílio quanto à hospedagem, pois, segundo a companhia aérea, não havia mais hotel disponível.

Em contestação, a requerida argumenta que o voo foi cancelado por questões de força maior, uma vez que ocorreu um acidente com avião particular na pista do aeroporto de Congonhas, fazendo com que a pista fosse interditada pelas autoridades competentes.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
) a pagar à parte autora (
AMANDA BUZATTO PADILHA
) o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5187332, a requerida apresentou Recurso Inominado argumentando que o cancelamento do voo ocorreu em virtude de acidente com avião de pequeno porte na pista do aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo, que é equiparado a caso fortuito ou força maior, portanto, não há falar em responsabilidade civil por danos morais.

Por fim, ponderou pela necessidade de redução do
quantum
indenizatória, posto que o valor excessivo arbitrado pelo juízo de piso.

A autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que a requerente acosta aos autos documentos que comprovam o alegado na exordial. Embora se tratasse de um caso fortuito externo, uma vez que a companhia aérea não pode prever acidentes,
restou caracterizado o despreparo da recorrente em oferecer aos passageiros o mínimo de conforto necessário.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSO INOMINADO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XI, DA RESOLUÇÃO Nº 02, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 - REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 DO CPC). TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO. MORA EXCESSIVA PARA CHEGAR AO LOCAL DE DESTINO.

INTERDIÇÃO DA PISTA
.
AUSÊNCIA DE PROVA, A CARGO DA RÉ, DE TENTATIVA DE REACOMODAÇÃO DOS CONSUMIDORES EM VOO DIRETO, OU COM CONEXÃO EM OUTRO LOCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO MATERIAL.
SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE PERNOITAR EM OUTRO LOCAL, CHEGANDO AO DESTINO APENAS NO DIA SEGUINTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (JECBA; RInom 0194376-02.2022.8.05.0001; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Carla Rodrigues de Araújo; DJBA 19/10/2023). (g.n)

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade civil independente da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços, admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme arts. 14, caput, e § 3° e 20, da Lei n° 8.078/90. Tal fundamento é conhecido como teoria do risco da atividade.

No caso em tela,
o dano moral pedido não versa sobre o cancelamento do voo original em razão de acidente ocorrido com avião particular, mas sim na maneira precária como o serviço aéreo administrou a situação após os cancelamentos terem acontecido em decorrência do mencionado acidente.

É cristalino que o fechamento da pista pelo acidente supracitado foi fato imprevisível e inevitável, sendo caso de força maior, que é causa excludente de responsabilidade civil.
Todavia, após o cancelamento do voo em virtude de fortuito externo, a empresa ré deveria ter adotado condutas que reduzissem os danos causados à autora, como hospedagem e informações mais céleres.

Desse modo, não foi respeitado o que o Código Brasileiro de Aeronáutica dispõe em seu art. 231, parágrafo único, vejamos:

Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.

Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.

É incontroverso o cancelamento do voo inicial, previsto para o dia 09/10/2022, às 20h05min e previsão de chegada às 21h05min, porém a realocação se deu apenas para voo no dia seguinte às 6h, sendo o atraso superior a quatro horas, de modo que a companhia a partir da quarta hora já se encontrava obrigada a fornecer transporte, alimentação e hospedagem à recorrida, independentemente do motivo do atraso. Com isso, percebe-se a falha na prestação do serviço.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando que a autora ficou desamparada e teve sua tranquilidade abalada, ficando horas no aeroporto sem auxílio material ou informacional, a procedência do pedido indenizatório de natureza moral é a medida que se impõe.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) se encontra adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Dado o exposto, o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)